Tribunal: TJES
Processo: 5000112-34.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-34.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, concedo à Recorrente CAMILA os benefícios da gratuidade da justiça.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação do banco em danos morais e materiais em razão de empréstimos não contratados. A sentença foi de parcial procedência.
Em seu recurso, a Autora/Recorrente requer que sejam considerados na condenação os valores que seguem sendo descontados de seu contracheque indevidamente pelo Requerido, mesmo após a concessão de tutela provisória e da r. sentença proferida.
Já o banco Recorrente/Requerido afirma que os empréstimos foram regularmente contratados pela consumidora, alega que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Em análise detida dos recursos, concluo que o recurso interposto pela Autora merece provimento, enquanto há de ser parcialmente provido o recurso do banco Requerido, apenas para diminuir-se o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. RECURSO DO BANCO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NO TOCANTE AO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATAÇÕES ILÍCITAS. PROSSEGUIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS MESMO APÓS TUTELA PROVISÓRIA. INCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS CONTINUADOS NA CONDENAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.
1. Em relação ao recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, verifico que, embora haja alegação de afronta ao princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não há razão para o acolhimento, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.
2. No mérito, observo que, apesar de o banco informar que o valor foi regularmente contratado pela Autora, não há elementos nesse sentido, mas, pelo contrário, há diversos indícios de que os negócios jurídicos ora impugnados foram celebrados mediante fraude, inclusive com a falsificação de documentos pessoais da Requerente (alteração da foto em RG) e abertura de conta à sua revelia.
3. Outrossim, em que pese sustente o banco que as contratações foram precedidas das devidas formalizações contratuais e afins, junta aos autos documentos referentes a terceiro estranho ao processo, carecendo a tese defensiva de qualquer documento hábil a corroborar a sua narrativa e denotando, com efeito, patente descumprimento, pelo Requerido, do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC. Diante disso, correta a restituição dos valores à Autora, bem como a sua condenação em danos morais experimentados pela Requerente, os quais, entretanto, foram arbitrados em montante excessivo, devendo ser reduzidos para o patamar de R$ 6.000,00, em observância da média observada nesta Turma Recursal para casos similares, bem como em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade.
4. Quanto ao recurso inominado interposto pela Requerente, verifico que, de fato, a condenação em danos materiais (e repetição de indébito em dobro) se limitou aos descontos realizados em contracheque apurados até a data da sentença, desconsiderando e nada dispondo quanto os débitos indevidos posteriores àquela data.
5. Em se tratando de uma relação jurídica de trato continuado, não há óbice para que seja estabelecida condenação em relação a possíveis e futuros descontos indevidos (como de fato ocorreu), na forma do art. 323, CPC/15, pelo que condeno o banco recorrido, nesta oportunidade, ao reembolso em dobro (dada a patente violação da boa-fé objetiva, inclusive em desrespeito aos comandos jurisdicionais) de todos os descontos indevidamente realizados em contracheque da Recorrente em razão dos contratos já reconhecidos inexistentes.
6. Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. para reformar o capítulo decisório referente ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, reduzindo-os ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês também a contar do presente arbitramento. Ademais, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA para condenar o banco recorrido ao reembolso em dobro de todos os descontos indevidamente realizados em contracheque da Recorrente em razão dos contratos já reconhecidos inexistentes
.
7. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.